Tribunal: TJSP
Processo: 2041355-92.2019.8.26.0000
Classe: Embargos / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração no 2041355-92.2019.8.26.0000/50002, da Comarca de São
Paulo, em que é embargante PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO,
sendo embargados LUZIA FERREIRA NUNES e OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2041355-92.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 4328
2
Embargos de Declaração no: 2041355-92.2019.8.26.0000/50002
Embargante: Prefeitura Municipal de São Paulo
Embargados: Luzia Ferreira Nunes e Outros e outros
Comarca: São Paulo
Voto no 4328

Embargos de declaração. Acórdão proferido em
julgamento de Agravo de Instrumento. Erro material,
omissão e contradição não verificados. Embargos
conhecidos e não providos.

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
Prefeitura Municipal de São Paulo ao acórdão de fls. 234/238 pelo qual
foi negado provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Alega a embargante omissão no que tange à menção
sobre o cálculo do montante devido relacionado aos informes oficiais
da obrigação de fazer, que também restou transitado em julgado.

É o relatório.

O recurso de embargos declaratórios é disciplinado
pelo CPC em vigor, em seus artigos 1.022 a 1.026. A respeito do
cabimento do recurso integrativo, assim dispõe o artigo 1.022 do citado
estatuto proces-sual:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2041355-92.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 4328
3

Da disposição transcrita acima, infere-se que o recurso
de embargos de declaração é cabível somente nas hipóteses de erro
no julgado impugnado, que possa dificultar a sua compreensão, seja
mero erro material caso em que o próprio magistrado pode corrigi-lo
de ofício, independentemente de interposição de recurso , seja erro
consistente em obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, não se configura qualquer das
hipóteses de cabimento do recurso de fundamentação vinculada, na
medida em que toda a matéria ventilada nos embargos que
supostamente constituiria omissão, contradição e erro material foi
analisada de forma clara no acórdão, de maneira a não deixar dúvida
a respeito do sentido do texto e do teor da decisão.

Pontua-se que, nos termos do que restou descrito pelo
acordão guerreado, deve-se respeitar a coisa julgada. Assim sendo, o
cumprimento de sentença deverá se valer sobre o que transitou em
julgado, inclusive no que tange à aplicação de informes oficiais da
obrigação de fazer.

Ressalta-se, por fim que a aplicação do tema 810 do
STF, nos moldes definidos, se deu apenas porque não foi fixado o índice
aplicável à correção monetária no título judicial em execução (fls.
22/26), de forma que o cumprimento de sentença deve prosseguir
segundo os crité-rios e nuances estabelecidos pelo MM. Juízo singular
perante o qual se processa o cumprimento de sentença. O restante,
como dito, deve seguir a coisa julgada.

Pelo exposto, rejeito estes embargos de declaração.

PAOLA LORENA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no 2041355-92.2019.8.26.0000/50002 - Voto no 4328
4